Tribunal: TJSP
Processo: 2275214-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275214-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18.273-L
1
Registro: 2020.0001046356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275214-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALUMIPRONTO COMERCIAL DE METAIS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275214-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18.273-L
2
Agravo de Instrumento no 2275214-81.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Alumipronto Comercial de Metais Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.273
Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Exceção de pré-executividade. Fundamento
afastado na apreciação do pedido de tutela de
urgência
em
ação
anulatória.
Rejeição.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em executivo fiscal e pela qual foi rejeitada a
exceção de pré-executividade ofertada.
O que pretende a empresa devedora, ora agravante, é
ver suspensa a execução fiscal ao argumento da prejudicialidade externa
decorrente de ação anulatória do crédito tributário e na qual discute o
caráter confiscatório da multa aplicada.
O pedido de atribuição do efeito ativo foi indeferido e a
fazenda pública ofertou contraminuta.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A agravante viu indeferido o pedido de suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275214-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18.273-L
3
exigibilidade do crédito tributário na ação anulatória relativamente ao caráter
confiscatório da multa aplicada, do que não recorreu.
Logo, não poderia agora ver deferido o que antes não
logrou obter, ainda que sob a denominação de prejudicialidade externa.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator